Tribunal: TJES
Processo: 5000524-28.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000524-28.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
RECORRIDO: MARILENE DE OLIVEIRA MAGIONI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória, onde a Recorrida afirma ter realizado a compra de uma assinatura de uma revista, recebendo uma mala de brinde, acreditando que pagaria os produtos por apenas R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), porém ao ler melhor o contrato, verificou que, na verdade, seriam 10 (dez) parcelas de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos).

Afirma que pediu o cancelamento do contrato, tendo sido a mala recolhida, contudo o valor não fora estornado em sua fatura.

Em sede de sentença:
ACOLHEU PARCIALMENTE
os pedidos constantes da exordial para
CONDENAR
a requerida a restituir,
de forma simples,
o valor pago pela autora, ou seja, R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), devendo incidir juros a partir da citação (CC, art. 405), ou seja, 19/03/2020 (ID n.º 4334099), e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data do cancelamento do contrato, ou seja, o dia 28/03/2019 (ID n.º 3203298). Outrossim,
CONDENOU
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2949777) almejando que seja extinto o processo em razão de encontrar-se em processo de Recuperação Judicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A empresa, ora Recorrente, encontra-se em processo de recuperação judicial (nº 1033888-36.2020.8.26.0100), em trâmite junto à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, que teve seu processo deferido em 18/05/2020.

A controvérsia reside em definir se o deferimento do pedido de recuperação judicial impede a satisfação do crédito da Recorrida, sujeitando-o ao plano de soerguimento da empresa.

Quanto ao tema, inicialmente, é preciso registrar que, conforme disposto no art. 6º da Lei n. 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, exceções feitas àquelas que demandam quantia ilíquida e aos executivos de natureza fiscal (§§ 1º e 7º, respectivamente)

Cumpre esclarecer que, o STJ firmou entendimento no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de reerguimento, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial, insculpido no art. 47 da LFRE.

Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção do STJ, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal.

Com efeito, não há possibilidade de prosseguimento do cumprimento da sentença contra demandado em recuperação judicial, em sede de Juizado Especial Cível.

Acresça-se a isso que o Enunciado nº 51 do FONAJE assim dispõe:
“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
(nova redação - XXI Encontro – Vitória/ES)”

Portanto, ao decretar a recuperação judicial, o respectivo juízo torna-se universal, devendo lá ser habilitado o crédito.

Por derradeiro, vale frisar que a solução aqui apresentada não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos, permanecendo válidos os atos até então praticados, eis que de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que o caso concreto recomenda.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o sobrestamento da execução pelo prazo determinado pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, enquanto perdurar a referida determinação de suspensão das ações em face da recorrente no seu processo de recuperação judicial. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos.

Ausente condenação em custas e honorários advocatícios que somente são devidos em caso de desprovimento total do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.